Tribunal: CARF
Processo: 16327.914727/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914727/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISO ́RIO.
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao analisar pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da DCTF que
pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. Motivação
incompatível com a prova dos autos importa em violação ao direito de defesa
do contribuinte.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar nulo o Despacho Decisório, determinando a
devolução dos autos à unidade de origem para que reaprecie o pedido de compensação, levando
em consideração a DCTF Retificadora.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914727/2009-70
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914727/2009-70

Relatório
SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 8a Turma de
Julgamento da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Por economia processual e por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da
decisão recorrida:
A interessada entregou via Internet as Declarações de Compensação abaixo
relacionadas, nas quais declara a compensação de pretenso crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (código de receita 6800– IRRF – Aplicações Financeiras
em Fundos de Investimento – Renda Fixa) relativo ao período de apuração 30/11/2008
(3o decêndio de 2008) com débitos de mesma natureza de outros períodos de apuração.

Pelos Despachos Decisórios de fls. 21, 39, 57 e 74, a contribuinte foi cientificada, em
19/10/2009 (fls. 22, 40, 58 e 75), de que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. Sendo que a utilização do crédito se encontrava assim
discriminada:

Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher os débitos indevidamente compensados (principal de:
R$ 842.658,90 - fl. 21; R$ 607.336,19 – fl. 39; R$ 1.845.500,78 – fl. 57e R$
1.285.127,34 – fl. 74).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 17/11/2009 as Manifestações de
Inconformidade de fls. 05/06, 37/38, 55/56 e 72/73, acompanhada dos documentos de
fls. 07/36, 39/54, 57/72 e 74/88, em que alega que:
3. Não foi gerado o crédito de IRRF s/ Fundos de Investimento no valor de R$
842.658,90 na DCTF do mês de novembro de 2008 para a compensação
efetuada na PER/DCOMP em epígrafe.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914727/2009-70

4. Ao considerarmos o valor acima apontado na DCTF retificadora, perceber-
seá que o requerente tinha crédito para liquidar o débito do declarado no mês
de janeiro de 2009.
5. Diante do exposto, é a presente para requerer que seja (i) retificada a DCTF
de oficio, de modo que conste o valor da compensação na DCTF retificadora do
mês de novembro de 2008, (ii) bem como reconhecido o direito do crédito, haja
vista a compensação procedida por meio de PER/DCOMP com crédito para
suportála, requer a avaliação do mérito.
Os documentos de fls. 94 e 95 informam a juntada por anexação ao presente processo
dos Processos Administrativos nos 16327-915.587/2009-57, 16327- 915.586/2009-11 e
16327-915.585/2009-68.
Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 03/12/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- a DCTF foi retificada em 29 de julho de 2009, portanto, anteriormente à emissão
do Despacho Decisório em 07 de outubro de 2009;
- a DCTF retificadora demonstra que o recorrente possui um débito de
R$ 84.723.601,26 (e não de R$ 89.233.884,22), competindo ao fisco provar que o valor devido
seria outro;
- trata-se de pagamento indevido de IRRF sobre operações do fundo de
investimento multimercado PHOENIX, decorrente de operações da associação WEB Seguridade
Social, que por ser isenta de IR não deveria ter sofrido retenções e recolhimento de IR sobre a
valorização das quotas por elas detidas no FI PHOENIX;
- o recorrente devolveu à WEB Seguridade Social o montante de R$ 4.558.565,07
(R$ 4.510.282,96 corrigido), em 31 de dezembro de 2008, por meio de crédito de cotas no
próprio fundo de investimento, sendo inquestionável que assumiu exclusivamente o ônus
financeiro do IRRF;
Colaciona planilhas e conjunto probatório que entende suficiente e requer, por
fim, o provimento do recurso para reformar a decisão a quo, reconhecendo o indébito e
homologando as compensações, subsidiariamente, pleiteia pela diligência, a fim de que a RFB
ateste as informações apresentadas.

É o relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914727/2009-70

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, o recorrente alega que ao proferir o Despacho Decisório
a autoridade fiscal desconsiderou a sua DCTF Retificadora transmitida anteriormente à emissão
do próprio despacho.
A decisão recorrida passa ao largo da questão relevante de que a DCTF foi
retificada antes da emissão do Despacho Decisório e se limita em argumentar que apenas a
retificação da DCTF não teria o condão de fazer surgir o direito creditório reclamado, no seu
entender, sendo preciso que o valor retificado guarde correspondência com a verdade material.
Não se está, aqui, discordando da alegação pura e simples da DRJ/SPO,
entretanto, no caso concreto a discussão se mostra anterior, tendo em vista que quando da
emissão do Despacho Decisório foi levado em consideração valores contidos na DCTF original,
que não mais estava válida, tendo em vista a retificadora.
Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o recorrente transmitiu
DCTF Retificadora referente ao 3o decêndio de novembro de 2008, no dia 29/07/2009 (e-fls. 29):

Ocasião em que apurou o débito no valor de R$ 84.723.601,26, porém efetivou o
pagamento a maior de R$ 89.233.884,22 (e-fls. 32):

O Despacho Decisório (e-fls. 21), por sua vez, emitido em 07/10/2009, considerou
que o valor original do DARF teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos,
desconsiderando a DCTF Retificadora anteriormente emitida:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914727/2009-70

Desse modo, por meio da retificação promovida pelo recorrente, o direito
creditório indicado no pedido de compensação presume-se legítimo e passível de compensação.
Caso assim não fosse, cumpria à unidade de origem indicar eventual
inconsistência do crédito, com posterior intimação do contribuinte para se manifestar e,
apresentar as provas necessárias à comprovação do direito creditório invocado.
Acontece que, a autoridade fiscal desconsiderou a retificação da DCTF e a decisão
recorrida impôs ao contribuinte demonstrar que os valores contidos na sua DCTF Retificadora,
retificada anteriormente ao Despacho Decisório seria o correto e não o da DCTF original, uma
completa inversão de papeis.
Nesse contexto, me filio ao voto exarado pela I. Conselheira Fabiana Okchstein
Kelbert, no Acórdão no 1302-005.015, que conclui:
Ora, se a única motivação do despacho decisório foi a inexistência do crédito em face da
análise da DCTF original, infere-se que é nulo o despacho decisório por vício de
motivação, ante o evidente prejuízo à defesa da recorrente, nos exatos termos do artigo
59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
E uma decisão que, por falta de motivação causa prejuízo à defesa do contribuinte, viola
o devido processo legal, é nula e incapaz de produzir efeitos.
Assim, o feito deverá retornar à unidade de origem para que esta reaprecie o
pedido de compensação levando em consideração a DCTF Retificadora.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para declarar nulo o Despacho Decisório, determinando a devolução dos
autos à unidade de origem para que reaprecie o pedido de compensação, levando em
consideração a DCTF Retificadora.

Lucas Esteves Borges
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.307 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914727/2009-70

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital